Tribunal: TJBA
Processo: 8050730-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050730-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA GORETE ARLINDA DIAS e outros

Advogado(s): BRUNO CONI ROCHA SANTOS, SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s):BRUNO CONI ROCHA SANTOS, SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A contra acórdão proferido em sede de Apelação (ID 86609559), no qual se negou provimento ao recurso do Banco e se deu provimento ao recurso da autora, MARIA GORETE ARLINDA DIAS, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00. O Banco sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à exigência de má-fé para aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pleiteando o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, sua limitação temporal. A parte embargada apresentou contrarrazões defendendo a inexistência dos vícios apontados e a adequação da fundamentação adotada no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à exigência de demonstração de má-fé para fins de aplicação da restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada as razões que conduziram à condenação do Banco à restituição em dobro, destacando a existência de descontos indevidos no benefício da autora e a ausência de prova capaz de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. A jurisprudência do STJ, especialmente no EREsp 1.413.542/RS, reconhece que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses jurídicas já enfrentadas e decididas, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Não se vislumbra no acórdão embargado qualquer vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação (8050730-60.2020.8.05.0001), em que figura
m
como Embargante
o

BANCO
SAFRA
S/A

e como Embargada
MARIA GORETE ARLINDA DIAS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da
Desembargadora
Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11